Tribunal: STF
Processo: Rcl 53891
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. TST. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO DE REVISTA POR AUSÊNCIA DE TRANSCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE TEVE COMO FUNDAMENTO PRECÍPUO A OCORRÊNCIA DE INDEVIDA INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL DA QUESTÃO RELATIVA AOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. TEMA 181 DA SISTEMÁTICA DA REPERCURSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Aécio Flávio da Câmara contra decisão proferida no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0000846-37.2019.5.21.0003, em virtude da qual foi inadmitido recurso de revista por ausência de transcedência da matéria. 



    Em síntese, sustenta o reclamante que a decisão em tela importaria em usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal, pois a matéria controvertida teria índole constitucional. Aduz que os institutos da repercussão geral e da transcendência trabalhista têm o mesmo objetivo de pacificação social, razão pela qual o não poderia o TST negar seguimento ao recurso de revista no presente caso concreto. Menciona decisão de Sua Excelência, a Min. Carmén Lúcia, nos autos da Medida Cautelar na Reclamação 35.816, através da qual foi afastada a previsão de irrecorribilidade da decisão que afirma a ausência de transcedência do recurso de revista em hipótese em que a matéria controvertida era dotada de repercussão geral, declarada pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal. 



    Por estas razões, requer a procedência da reclamação, a fim de que seja determinado o conhecimento e o processamento do recurso de revista interposto. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min, Dias Toffoli, DJe 24/05/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação que versa sobre descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis a trabalhadores que laboram nos hospitais públicos estaduais. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que a decisão reclamada se dedica à análise do cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de trabalhadores, garantindo o direito constitucional a meio ambiente de trabalho hígido e seguro para todos os empregados, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 52.766 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16/08/2022, grifei). 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifica-se que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal, pela não conhecimento do recurso de revista pelo Tribunal Superior do Trabalho, visto que, a matéria controvertida na origem supostamente se adequaria ao Tema 246 da sistemática da repercussão geral. 



    Deveras, tal como afirmado pelo reclamante, entendo que não poderia o Tribunal Superior do Trabalho inadmitir recurso de revista por ausência de transcedência da matéria em casos acerca dos quais o Plenário do Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a existência de repercussão geral. A negativa de seguimento por esse fundamento em tais hipóteses implica, a meu sentir, em usurpação da competência de guardião da Constituição do Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102, caput), pois significaria, na prática, a atribuição da última palavra acerca das questões constitucionais a outro órgão jurisdicional que não esta Suprema Corte. Saliento, no ponto, que o art. 896-A, §1º, II, da CLT, estatui haver transcendência da matéria, a viabilizar o cabimento do recurso de revista, toda a vez que a decisão recorrida estiver em dissonância com jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal. 



    Ocorre, todavia, que no presente caso concreto o Tribunal Superior do Trabalho não negou a relevância do tema, tendo, antes, fundamentado sua decisão pelo não cabimento do recurso de revista no fato de que o recorrente teria manejado a questão constitucional apenas em sede de agravo interno, o que não se admite. É o que se depreende claramente da ementa da última decisão proferida no âmbito do TST:



    “AGRAVO DO RECLAMADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA DO TEMA 246 DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA NÃO ABORDADO NO RECURSO DE REVISTA. INOVAÇÃO RECURSAL. Configura inovação recursal, a desmerecer o exame por este Colegiado, a abordagem, em agravo interno, de tema não tratado em recurso de revista nem em agravo de instrumento. Agravo conhecido e não provido”.



    Em sendo este o fundamento da decisão reclamada, revela-se de plano a improcedência dos argumento da parte autora. Isto porque este Supremo Tribunal Federal tem entendimento fixado no sentido de ser matéria infraconstitucional a questão do cabimento de recursos de competência de outros tribunais. In verbis:



    Tema-RG 181: “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.



    Com efeito, não se vislumbra na hipótese usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal ou aplicação teratológica do Tema 246 da repercussão geral, a ensejar a intervenção desta Corte, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho prolatou a decisão recorrida no exercício regular de sua competência de analisar o cabimento dos recursos perante si interpostos. 



    Ex positis, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE a presente reclamação, com fundamento nos artigos 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente